Tribunal: TJSP
Processo: 2106401-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou a intimação da coexecutada, pessoa jurídica, para que se manifestasse sobre os bloqueios realizados, impossibilitando o levantamento, desde logo, dos valores encontrados em sua conta bancária – A coexecutada, pessoa jurídica, trata-se de Eireli, a qual tem como seu único sócio e também representante o ora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que determinou a intimação da coexecutada, pessoa jurídica, para que se manifestasse sobre os bloqueios realizados, impossibilitando o levantamento, desde logo, dos valores encontrados em sua conta bancária – A coexecutada, pessoa jurídica, trata-se de Eireli, a qual tem como seu único sócio e também representante o ora agravado Valter José Rossi que, na contraminuta recursal, concordou com o levantamento dos valores bloqueados na conta da empresa – Possibilidade de levantamento dos valores bloqueados na conta bancária da coexecutada MRX Comércio, independentemente da intimação desta empresa, cujo único sócio já concordou com este levantamento - Decisão reformada – Recurso provido.